Tribunal: TJMT
Processo: 0009233-93.2015.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009233-93.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMILTON DEOCLIDES VOLFF - CPF: 055.397.791-18 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), SUELI SALETE QUEIROZ - CPF: 833.541.151-49 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0006-84 (APELANTE), FERNANDO MENEGAT - CPF: 056.466.289-54 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MANICA - CPF: 042.844.369-96 (ADVOGADO), RAISSA BRUNA MAXIMO GREEN MORTON COUTINHO DE MAGALHAES MELEK - CPF: 112.246.296-47 (ADVOGADO), PABLO ADEMIR DE SOUZA - CPF: 046.547.179-00 (ADVOGADO), ISABELLE BUHRER - CPF: 098.116.829-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO SUBJETIVA – APENDICITE AGUDA – ALTA MÉDICA INDEVIDA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OUTRO ESTABELECIMENTO NO DIA POSTERIOR – COMPROVAÇÃO DA MÁ CONDUTA DO PROFISSIONAL POR MEIO DE PROVA PERICIAL – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, §4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área de medicina estética é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro.

In casu
, restou comprovado por meio de prova pericial que o paciente foi vítima de má conduta médica.

Não havendo dúvidas acerca da negligência do médico e considerando a dor e angústia enfrentada pela paciente, não há como negar o abalo moral sofrido.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, visando reformar a sentença de Id. 253115729, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 0009233-93.2015.8.11.0040,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os arts. 186/927, 402, 932, inciso III e 944, todos do Código Civil/02, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido em indenizar os requerentes a título de danos morais nas quantias de R$ 6.304,00 (seis mil, trezentos e quatro reais) e R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais), respectivamente, corrigidas monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ), assim como em repará-los em danos materiais no montante de R$ 3.743,63 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC a contar do efetivo pagamento, acrescidos, em ambos os casos, de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor dos requerentes, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais de Id. 253115730, a parte recorrente, inicialmente, sustenta fazer jus a concessão da assistência judiciária.

No mérito, aduz que a responsabilidade do gestor do hospital, ora apelante, é subjetiva, de modo que se mostra imprescindível a comprovação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia) por parte de seus prepostos, o que não ocorreu no caso em análise.

Aduz a inexistência de erro médico e, portanto, ausente ato lesivo e nexo de causalidade.

Assevera a inexistência de dano material e moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inaugural dos autores. Sucessivamente, postula a redução do valor dos danos morais arbitrados.

Contrarrazões no Id. 253115733, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico que o apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente comprova tal situação, juntando aos autos os documentos de Id. 253115732. Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
DEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente para, consequentemente, isentá-la do pagamento das custas iniciais.

Prosseguindo.

Na origem, Amilton Deoclides Volff e Sueli Salete Queiroz ajuizaram ação indenizatória contra o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), alegando erro médico durante atendimento no Hospital Regional de Sorriso. Amilton, diagnosticado inicialmente com suspeita de apendicite aguda, foi encaminhado ao hospital gerido pelo INDSH, mas recebeu alta sem cirurgia após avaliação clínica. No dia seguinte, com persistência dos sintomas, foi submetido a cirurgia em hospital privado. Os autores pleitearam indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeiro grau reconheceu erro médico relacionado à alta médica precipitada e à ausência de detalhamento no prontuário, condenando o réu ao pagamento de danos morais (R$ 6.304,00 para o autor e R$ 3.152,00 para a autora) e danos materiais de R$ 3.743,63. O INDSH interpôs apelação.

Pois bem.

Segundo o entendimento do STJ, em consonância com o art. 14, §4º do CDC, a responsabilidade do profissional em estabelecimento hospitalar é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja a responsabilização por erro.

Portanto, como, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, deve a parte autora provar além do dano, o nexo de causalidade e a conduta do médico, demonstrando que este agiu com culpa.

O erro médico assim, é caracterizado pela presença de um procedimento em que tenha havido falha por parte do profissional (médico), por imperícia, imprudência e/ou negligência, provocando danos ao paciente.

Anoto, por oportuno,
que não se olvida que a medicina seja uma ciência inexata, na medida em que mesmo um procedimento aparentemente simples e corriqueiro pode gerar uma reviravolta, devido a alguma alteração inesperada em sua realização, quanto mais para o médico, que conhece a responsabilidade e a complexidade de sua atividade.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, assentou que no caso de erro médico deve ser provada a culpa do causador direto do dano, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA – OBRIGAÇÃO DE MEIO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CULPA E DE NEXO DE CAUSALIDADE - FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL DA SAÚDE - TEORIA DA PERDA DA CHANCE - APLICAÇÃO NOS CASOS DE PROBABILIDADE DE DANO REAL, ATUAL E CERTO, INOCORRENTE NO CASO DOS AUTOS, PAUTADO EM MERO JUÍZO DE POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias plásticas embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva
;
II - O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do médico e a morte da paciente, o que constitui fundamento suficiente para o afastamento da condenação do profissional da saúde; III - A chamada "teoria da perda da chance", de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável; IV - In casu, o v. acórdão recorrido concluiu haver mera possibilidade de o resultado morte ter sido evitado caso a paciente tivesse acompanhamento prévio e contínuo do médico no período pós-operatório, sendo inadmissível, pois, a responsabilização do médico com base na aplicação da "teoria da perda da chance"; V - Recurso especial provido.”
(REsp nº. 1104665/RS, Ministro MASSAMI UYEDA, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 04/8/2009).

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ART. 14 DO CDC. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. 2. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional. 4. Age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva o médico que colhe a assinatura do paciente em “termo de consentimento informado”, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(REsp nº. 1180815/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DJ: 26.08.2010).

Logo, se comprovado que os danos suportados pelo paciente após o tratamento a que se submeteu não decorreram de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, deve ser afastado o dever de indenizar, uma vez que ausente um dos elementos que integram a estrutura de responsabilidade civil.

A parte demandada, ora apelante, não nega a existência do atendimento médico, sendo incontroverso nos autos que este foi realizado pelo médico que atua junto a recorrente.

Da detida análise das provas produzidas nos autos, especialmente a prova pericial, verifica-se que não assiste razão a recorrente.

Os recorridos comprovaram que houve negligência na conduta do médico pertencente aos quadros da ora apelante, responsável pelo atendimento.

No presente caso, os danos alegados decorrem da atuação de médico que atendeu o autor no hospital gerido pelo apelante. O laudo pericial destacou a alta médica antes de 24 horas como incompatível com o quadro apresentado, além de anotações insuficientes no prontuário. Trata-se, portanto, de análise sujeita ao elemento culpa, não se configurando responsabilidade objetiva.

O laudo pericial constante dos autos revelou que a alta médica foi concedida em momento inoportuno, comprometendo o acompanhamento do quadro clínico do autor. Ainda que os exames realizados na ocasião não indicassem urgência para cirurgia, o procedimento clínico ideal exigiria maior tempo de observação, conforme afirmado pelo perito, vejamos:

"Deveria o paciente permanecer internado por mais horas ou dias para melhor observação de sua evolução clínica."

Além disso, verificou-se deficiência no registro do prontuário médico, configurando negligência na prestação do serviço. Assim, reconhece-se a falha na conduta médica como elemento de culpa.

Desta feita, restou comprovado que a primeira parte recorrida foi vítima de má conduta médica da parte recorrente, ante a precipitada alta médica, consoante muito bem delineado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Lado outro, no tocante ao pleito indenizatório por danos morais, após acurado exame dos autos, entendo que a pretensão formulada na inicial, em parte, comporta acolhimento, considerando, nesse sentido, que embora não apontado pelo médico perito a existência de erro no ponto referente à necessidade da realização imediata da cirurgia de apendicite, houve, no entanto, a ocorrência de erro por parte do médico atendente em promover a alta médica para ao primeiro autor com menos de 24 horas de internação, uma vez que deveria o paciente permanecer internado por mais horas ou dias para melhor observação da sua evolução clínica, além de não descrever detalhadamente em prontuário médico o quadro clinico do paciente na alta hospitalar, considerando laudos e relatórios médicos contidos nos autos, conforme disposto no Laudo Pericial de id. 163843725.

Assim, uma vez evidenciada a conduta negligente e imprudente do médico atendente do requerido, porquanto autorizou de forma totalmente precipitada a alta médico do primeiro requerente, situação que poderia agravar ainda mais o quadro médico da parte autora, conforme relatado pelo médico perito nas respostas aos quesitos n°s 4 e 6, o dever indenizar os autores a título de danos morais revela-se medida que se impõe na espécie, verbis:

“4 - A não realização do tratamento no prazo indicado traz algum risco ao paciente? Quais?

R: Sim, risco de apêndice estourar dentro do abdome e evoluir para um abdome agudo consequentemente sepse e morte em caso de não tratamento. Sendo necessário um procedimento cirúrgico de emergência. (d.n)

(...)

6 - O médico perito poderia afirmar o que é mais perigoso, o procedimento cirúrgico de remoção do apêndice ou deixar o paciente sem aquele procedimento? Mesmo munido do laudo de ultrassonografia?

R: Não realizar a cirurgia é mais perigoso do que o procedimento cirúrgico. (d.n)

(...)”

No mais, não havendo dúvidas acerca da responsabilidade do apelante e considerando a dor e angústia enfrentada pelos apelados, não há como negar o dano material e o abalo moral sofrido.

Nessa seara, a questão deve ser analisada partindo-se do pressuposto de que houve lesão ao paciente, decorrente da negligência do médico, devendo haver a compensação pela dor e sofrimento suportados pela autora.

Há algum tempo, a responsabilidade civil abrangia apenas o dano material, ou seja, aquele financeiramente apreciável, relativo à perda concreta da pessoa no evento danoso. Hoje abrange, pacificamente, também o dano moral, que se caracteriza como sendo aquele que atinge o indivíduo em sua personalidade, em sua esfera íntima, psíquica e sentimental, não possuindo correlação certa com um montante financeiro, como ocorre na lesão material.

Deve-se considerar, então, quão angustiante é a situação das partes apeladas diante de todos os fatos ocorridos e já nesta decisão expostos. Cumpre salientar, contudo, que a indenização pelo dano moral visa a uma compensação, e não a um ressarcimento.

Sendo assim, uma vez caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
a ser fixado.

É cediço que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que evitem a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No presente caso, o valor de R$ 6.304,00 (seis mil, trezentos e quatro reais), em favor do paciente e R$ 3.152,00 (três mil, cento e cinquenta e dois reais), em relação a sua genitora, se revela adequado, eis que em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
– FORMAÇÃO DE QUELOIDES NA PELE APÓS UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015)” (N.U 0001585-47.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (grifo nosso)

Atinente o dano material, restou demonstrado nos autos a necessidade de custear o procedimento em estabelecimento particular, oportunidade em que dispenderam o importe de R$3.743,63 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme recibo de Id. 72514481 - fls. 4 (autos de origem), de modo que deve ser mantida a decisão que determinou a devolução dos valores.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido em sua integralidade.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
o recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025